Tribunal: TJSP
Processo: 1035828-22.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r Estadual n° 1.062/08 – Preenchimento dos requisitos previstos na LC no 51/85 e no 1.062/08 – Ingresso nos quadros da Secretaria de Segurança Pública antes da vigência da EC no 41/03 – Sentença mantida – Recursos oficial e da Fazenda não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1035828-22.2016.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:

Apelação Cível – Mandado de Segurança – Servidora da Carreira Policial Civil – Aposentadoria Especial – Os Policiais Civis do Estado de São Paulo submetem-se a regime previdenciário próprio instituído pela Lei Complementar Estadual n° 1.062/08 – Preenchimento dos requisitos previstos na LC no 51/85 e no 1.062/08 – Ingresso nos quadros da Secretaria de Segurança Pública antes da vigência

Ementa:

Apelação Cível – Mandado de Segurança – Servidora da Carreira Policial Civil – Aposentadoria Especial – Os Policiais Civis do Estado de São Paulo submetem-se a regime previdenciário próprio instituído pela Lei Complementar Estadual n° 1.062/08 – Preenchimento dos requisitos previstos na LC no 51/85 e no 1.062/08 – Ingresso nos quadros da Secretaria de Segurança Pública antes da vigência da EC no 41/03 – Sentença mantida – Recursos oficial e da Fazenda não providos.